Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CONSULTA PROCESSUAL À TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTATA DIVERGÊNCIA DE PROCESSAMENTO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Instituto Brasil de Educação contra decisões proferidas pelo Juiz Carlos Alberto Martins Filho, da 3a Turma Recursal. Alega que a autoridade coatora teria usurpado a competência da Vara de Fazenda Pública ao conferir efeito erga omnes à sentença proferida em processo individual. Indeferida a liminar. Sem informações. Parecer do Ministério Público, opinando pela remessa dos autos à 3a Turma Recursal.

2. Preliminar de Consulta processual à Turma de Uniformização. Inicialmente, nos termos da Súmula 376 do STJ: "Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juizado Especial." Resta a dúvida de qual Turma Recursal seria competente para o conhecimento e julgamento do presente Mandado de Segurança.

2.1 No MS 0700280-26, o Juiz Asiel Henrique de Sousa, afirmou sua incompetência para processamento e determinou a redistribuição para a 2a Turma Recursal, a qual, segundo seu entendimento, seria a Turma competente para julgamento da ação mandamental, na qual a autoridade coatora era o Presidente da 2a Turma Recursal.

2.2 Já no MS 0715407-38, o juiz Carlos Alberto Martins Filho, determinou a redistribuição do Mandado de Segurança para outra Turma Recursal, com o intuito de evitar que a mesma autoridade apontada como coatora seja aquela a conhecer e julgar da ação mandamental.

2.3 O presente Mandado de Segurança foi inicialmente distribuído à Desembargadora Gislene Pinheiro, que declinou da competência de determinou a redistribuição a uma das Turmas Recursais. Redistribuído à 3a Turma Recursal ao Juiz Carlos Alberto Martins Filho, determinou-se a redistribuição a outra Turma Recursal a fim de evitar que a própria autoridade apontada como coatora seja aquela a conhecer e julgar da ação mandamental.

2.4 Diante da divergência no processamento dos feitos, nos termos do art. 67 do Regimento Interno das Turmas Recursais, proponho consulta processual à Turma de Uniformização sobre a competência para processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juiz de Turma Recursal, se da própria Turma ou de outra Turma, a fim de evitar que a própria autoridade coatora julgue a ação mandamental.

2.5 O presente processo deve permanecer suspenso até que seja respondida a consulta processual pela Turma de Uniformização, uma vez que se trata de matéria relativa à competência.